Tribunal: TJMT
Processo: 1033313-78.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033313-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), GRANVILLE SECURITIZADORA S.A - CNPJ: 48.791.619/0001-98 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (AGRAVADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), BRUNA VERAS PEREIRA - CPF: 041.625.091-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução, deferiu o efeito suspensivo ao feito executivo, ante a presença dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, especificamente: (i) a probabilidade do direito alegado; (ii) o risco de dano irreparável; e (iii) a existência de caução idônea e suficiente..

III. Razões de decidir

O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, admitida apenas quando presentes, de forma cumulativa, os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.

A decisão agravada apontou fatos relevantes que indicam plausibilidade do direito, com indícios de nulidade no endosso e ausência de circulação regular do cheque, e que deve ser melhor analisado durante a análise do mérito e regular instrução probatória.

O juízo da execução está integralmente garantido pela caução ofertada, correspondente a imóvel de valor superior ao crédito, cumprindo o requisito de segurança da execução previsto no art. 919, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O efeito suspensivo aos embargos à execução, previsto no art. 919, § 1º, do CPC, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano de difícil ou incerta reparação e da garantia da execução por penhora, caução ou depósito. 2. Atendidos os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que concede o efeito suspensivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º; Lei nº 7.357/1985, arts. 13 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.º 1013888-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 25.06.2025; TJMT, RAI n.º 1028555-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Granville Securitizadora S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada por Áureo Cândido Costa, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, diante da presença dos requisitos legais e a garantia integral do juízo mediante caução real, determinando a suspensão do feito executivo n.º 1017950-42.2025.8.11.0003.

Inconformada, a agravante sustenta, em apertada síntese, a inexistência da probabilidade do direito no caso, indispensável para a concessão do efeito suspensivo. Alega que o cheque objeto da execução ostenta endosso regular e legítimo, devidamente assinado pelo representante da beneficiária originária, com a indicação inclusive do CNPJ, de modo que foi processado em nome da agravante pelo Banco do Brasil, demonstrando sua legitimidade ativa. Além disso, defende que messmo que ultrapassado o prazo legal de apresentação, subsiste a responsabildiade plena do sacador, que continua vinculado à ordem de paametno emitida.

Aduz que a cártula circulou de boa-fé, sendo a discussão sobre a
causa debendi
inoponível, diante da autonomia e abstração cambial, previstas no art. 13 da Lei nº 7.357/85. Segue afirmando que a decisão agravada deixou de considerar que a notícia-crime invocada pelo embargante não mencionava o cheque executado e foi arquivada por ausência de justa causa, evidenciando, segundo a recorrente, manobra ardilosa e potencial conluio entre o agravado e a empresa TMI. Firme em seus argumentos, ao final requer
a reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 318382887).

A agravada apresentou contraminuta (id. 324077367), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Granville Securitizadora S.A. move ação de execução por título extrajudicial (1017950-42.2025.8.11.0003) em face de Áureo Cândido Costa, visando o recebimento de R$ 3.140.690,94 (três milhões cento e quarenta mil seiscentos e noventa reais e noventa e quatro centavos), oriundo do cheque n.º

263015 emitido pelo executado.

Com isso, o executado Áureo Cândido Costa opôs embargos à execução (1021607-89.2025.8.11.0003), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, defendendo, em apertada síntese, a nulidade absoluta do endosso lançado no verso da cártula, a inexistência de circulação regular e efetiva do título, a inexigibilidade da obrigação fundada em desacordo comercial e a possibilidade de discussão da
causa debendi
, além de haver ofertado caução real mediante a indicação de imóvel em valor superior à dívida, no importe de R$ 3.776.000,00.

O douto magistrado
a quo
, entendendo pela presença dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, bem como considerando suficiente a caução ofertada pelo embargante, deferiu o efeito suspensivo (id 207747915 – autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge a agravante Granville Securitizadora S.A., sustentando, em suma,
a inexistência da probabilidade do direito, indispensável para a concessão do efeito suspensivo. Alega que o cheque objeto da execução ostenta endosso regular e legítimo, devidamente assinado pelo representante da beneficiária originária, com a indicação inclusive do CNPJ, de modo que foi processado em nome da agravante pelo Banco do Brasil, demonstrando sua legitimidade ativa. Além disso, defende que mesmo que ultrapassado o prazo legal de apresentação, subsiste a responsabilidade plena do sacador, que continua vinculado à ordem de pagametno emitida.

Aduz que a cártula circulou de boa-fé, sendo a discussão sobre a
causa debendi
inoponível, diante da autonomia e abstração cambial, previstas no art. 13 da Lei nº 7.357/85. Segue afirmando que a decisão agravada deixou de considerar que a notícia-crime invocada pelo embargante não mencionava o cheque executado e foi arquivada por ausência de justa causa, evidenciando, segundo a recorrente, manobra ardilosa e potencial conluio entre o agravado e a empresa TMI. Ao final, firme em seus argumentos, requer
a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a presença, ou não, dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC
.

Dito isso, é cediço que o art. 919 do CPC dispõe que, via de regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, podendo o juiz concedê-lo de forma excepcional quando estiverem presentes, cumulativamente: (i) a probabilidade do direito; (ii) o perigo de dano; e (iii) a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

O dispositivo legal é claro: “
§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
”

Assim, percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e, ausente qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 739-A, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa: a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável, é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares, b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificador da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor; c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente.”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. II, 41ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense).

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §1º DO ART. 919 C/C OS DO ART. 300, AMBOS DO CPC. JUÍZO GARANTIDO
. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “
O efeito suspensivo aos Embargos à Execução pode ser concedido quando presentes cumulativamente os requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.
”

(RAI n.º 1013888-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª

Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2025 – destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS
. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC: requerimento expresso do embargante, risco de grave dano em decorrência da execução, e garantia suficiente do juízo
.
(...).
” (RAI n.º 1028555-90.2024.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º DO CPC/2015 – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 919, §1º do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.
”

(RAI n. 86992/2016, 1ª Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 29.11.2016 – negritei).

Desse modo, analisando detidamente a decisão vergastada, verifica-se que o primeiro requisito, a probabilidade do direito, foi corretamente reconhecido pelo juiz singular ao considerar que, a princípio, o embargante apresentou argumentos juridicamente relevantes e documentados, especialmente no tocante à suposta nulidade do endosso, à ausência de circulação regular da cártula, bem como à alegação de que o cheque fora sustado antes da suposta transmissão cambiária, o que, em sede de cognição sumária, denota a relevância jurídica das questões suscitadas, suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito invocado.

Nesse sentido, bem destacou o douto magistrado,
in litteris:

“A tese central gira em torno da inexistência de endosso válido no cheque que aparelha a execução, o que compromete de forma absoluta a legitimidade da parte exequente para figurar no polo ativo. Conforme destacado nos embargos, o título foi transferido à exequente sem qualquer assinatura do representante legal da beneficiária original. Além disso, a apresentação extemporânea da cártula pode descaracterizar a circulação regular e afastar a presunção de boa-fé da atual portadora.

Ademais, os embargos demonstram, por prova documental, que o negócio jurídico subjacente ao cheque não se concretizou, o que sustenta a alegação de inexigibilidade da obrigação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a discussão da causa debendi em hipóteses como a presente, em que o cheque não circulou regularmente e a parte portadora não pode ser considerada terceira de boa-fé. O conjunto probatório inicial, portanto, evidencia a plausibilidade do direito alegado e justifica a suspensão da execução como medida necessária para evitar dano irreparável ao embargante, com patrimônio pessoal exposto à constrição por dívida presumivelmente inexistente.
” (id. 207747915).

Por outro lado, o perigo de dano igualmente mostra-se presente, pois o prosseguimento da execução, cujo valor ultrapassa R$ 3.000.000,00, poderia acarretar prejuízos significativos ao executado, hipótese que recomenda cautela judicial para evitar, em caso de eventual procedência dos embargos, danos de difícil ou impossível reparação.

Não menos importante, há que se ressaltar o preenchimento do terceiro requisito legal, isto é, a garantia da execução, uma vez que o embargante ofereceu caução real, consistente em imóvel de elevado valor (R$ 3.776.000,00), superior ao montante executado, garantia considerada idônea e suficiente pelo magistrado, e que atende ao comando legal.

De tal arte, ao menos em sede de cognição sumária e não definitiva, entendo que o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto, visto que o prosseguimento da execução poderá acarretar em prejuízos ao executado, tornando aconselhável a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mormente em razão da garantia suficiente do juízo.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, vejamos,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AÇÃO EXECUTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PERMISSIONÁRIOS – ART. 919, §1º, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução, consoante se verificou na espécie,
ante a forte evidência de quitação do título.”
(RAI n. 1002561-07.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 31.05.2017 – negritei).

Logo, ocorrendo o preenchimento dos requisitos elencados no §1º, do art. 919, do CPC, a manutenção da r. decisão é medida que se impõe.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025